Tribunal: TJSP
Processo: 1500074-25.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes – Sentença condenatória – Pretensão à absolvição por insuficiência de provas. Materialidade e autoria comprovadas - Credibilidade do relato de policiais - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório – Manutenção da dosimetria da pena e regime aplicado - Sentença mantida – Recursos não providos.